Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-57.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001687-57.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACEDO PAULO DE SANTANA - CPF: 715.154.101-53 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILSON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 064.057.911-65 (VÍTIMA), RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 068.620.531-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DOS REIS - CPF: 349.782.912-91 (VÍTIMA), JANIEL APARECIDO SOARES - CPF: 038.107.101-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Reconhecimento fotográfico sem observância das formalidades do art. 226 do cpp. Validade do reconhecimento confirmada por outras provas. Dosimetria da pena. Readequação da pena pecuniária. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade do reconhecimento fotográfico e absolvição por insuficiência probatória ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; 2) provas suficientes para a absolvição; 3) exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; e 4)
bis in idem
na aplicação da pena.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do c. STF e c. STJ admite o reconhecimento fotográfico sem observância das formalidades do art. 226 do CPP desde que corroborado por outras provas, o que se verificou no caso concreto.

As provas testemunhais e documentais confirmaram a autoria e materialidade do delito.

Não há
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que os maus antecedentes e a reincidência foram considerados com base em condenações distintas.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para readequar a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, IV; CPP, art. 226; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 1032/DF, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.5.2022; STJ, AgRg no HC 663.844/SE, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1º.6.2021; TJMS, AP nº 0000497-63.2019.8.12.0058, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.5.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2175713/TO, Relator Min. Messod Azulay Neto, Sexta Turma, j. 2.6.2023; STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Quinta Turma, j. 24.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 39 e 33; STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2023; e STJ, REsp nº 1.596.509/SC, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.6.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001687-57.2024.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE (S): MACEDO PAULO DE SANTANA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MACEDO PAULO DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 1001687-57.2024.8.11.0006), que o condenou por furto noturno qualificado [concurso de pessoas] a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º e § 4º, IV do CP - (ID 224823906).

O apelante suscita nulidade dos atos de reconhecimento [fotográfico] por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal ou aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; 3)
“foi reconhecida a reincidência tanto da primeira fase, quanto na segunda fase da aplicação da pena, incidindo assim, em indevido bis in idem”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 224823918).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 224823922).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Crime de furto qualificado – Preliminar: Nulidade do reconhecimento de pessoa – Inexistência – O reconhecimento de pessoa foi corroborado pelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação - Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito comprovam a autoria delitiva – Redução da pena-base – Inviabilidade - O Juízo Singular aumentou a pena-base em 8 (oito) meses [1/8 para cada circunstância judicial], pois, negativou os antecedentes, por ter sido condenado nos autos de nº 0022203-79.2014.8.11.0002, bem como as circunstâncias do crime, considerando a qualificado do repouso noturno. E como no caso, o crime foi praticado às 02h00min, impossível a redução da pena-base ao mínimo legal – Bis in idem – Inocorrência – Utilização de condenações distintas para negativação dos antecedentes e da agravante da reincidência – STJ - Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 232698695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimento [fotográfico] sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que a testemunha presencial Janiel Aparecido Soares compareceu à Delegacia de Polícia de Cáceres, no dia 25.2.2024, e descreveu as características físicas dos indivíduos envolvidos no furto do caminhão pertencente à vítima Paulo Roberto dos Reis [“
era pardo, e tinha barba, e viu que o Suspeito que saiu debaixo da caminhão furtado é magro, baixo, vestia camiseta escura, e o outro que o acompanhava e ficou um pouco afastado do caminhão, era mais alto e forte e também vestia uma camiseta escura
”], reconhecendo, por fotografia, o apelante MACEDO PAULO SANTANA como um dos autores do furto (Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2024.16.88518 - fls. 43 - ID 224823700).

Esse ato de reconhecimento foi confirmado pela testemunha [Janiel Aparecido Soares], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 224823891).

O c. STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico
“mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal”
(AP 1032/DF – Relator Min. Edson Fachin – 24.5.2022).

Por outro lado, mostra-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021). No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP nº 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP nº 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 02h00 (repouso noturno), no estacionamento do Hotel Pantanal, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, os indiciados RAILSON OLIVEIRA DELUQUE, vulgo “Pequeno”, RAIRISON OLIVEIRA DELUQUE e MACEDO PAULO DE SANTANA, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, com consciência e vontade, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) módulos de caminhão Central FH e 01 (uma) tampa de caixa de marcha, avaliados em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes à vítima Paulo Roberto dos Reis. [...]

Em face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE [...] MACEDO PAULO DE SANTANA como incursos nos artigos 155, §1º e §4º, inciso IV (concurso de agentes), por duas vezes, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal [...]”
(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça - ID 224823785)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] não há qualquer dúvida acerca da autoria dos réus Macedo Paulo de Santana, Railson Oliveira Deluque e Rairison Oliveira Deluque em relação a tal delito. As provas produzidas demonstram com clareza que todos, na data dos fatos, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (um) módulo de transmissão de caminhão e 01 (uma) tampa de caixa de marcha.

Isso porque, além do objeto furtado e as respectivas ferramentas utilizadas na ação criminosa terem sido localizados em posse dos réus, em residência de parente próximo destes, conforme se infere dos Termos de Exibição e Apreensão 2024.16.88356 (Id 142708952) e 2024.16.88665 (Id 142708953), indicando, portanto, elementos bastantes para início de prova de autoria delitiva, verifica-se que os réus Railson Oliveira Deluque e Rairison Oliveira Deluque confessaram a prática do delito, trazendo detalhes acerca de como os fatos ocorreram e, ainda, de sua motivação.[...]

Por outro lado, ainda que o réu Macedo Paulo de Santana sustente tese no sentido de que não participou do delito, mas que, sem saber de nada do que os demais supostamente haviam feito, somente deu carona a ambos à pedido seu compadre na noite dos fatos, entendo que tal afirmação encontra-se isolada e em total dissonância com o acervo probatório produzido na instrução processual.

[...] a vítima Janiel Aparecido Soares foi clara em juízo ao afirmar que estava com dificuldades para dormir na noite do segundo fato, justamente em razão de ter sido vítima na noite anterior, razão pela qual ficou acordado e visualizou toda a ação criminosa que vitimou Paulo Roberto dos Reis, cujo caminhão encontrava-se em frente ao de Janiel, conforme relatado. Janiel foi categórico ao afirmar que viu toda a ação criminosa, indicando com precisão todos os envolvidos e reiterando que visualizou um veículo Gol de cor preta passando ao lado de seu caminhão.

Além disso, Janiel ressaltou em ambas as oportunidades (investigativa e judicial) que o veículo Gol estava com a janela inteiramente aberta, motivo pelo qual conseguiu visualizar o motorista do veículo, indicando como sendo o réu Macedo Paulo de Santana. Janiel afirmou, ainda, que visualizou os demais réus entrando com as peças furtadas no referido veículo, sendo certo, portanto, que o motorista desempenhou relevante papel na ação criminosa.

[...] Janiel efetuou no distrito policial o reconhecimento fotográfico do réu Macedo Paulo de Santana, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento Fotográfico 2024.16.88518 (Id 142708959). [...]

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e, em consequência: [...] b) condeno os réus Macedo Paulo de Santana, Railson Oliveira Deluque e Rairison Oliveira Deluque, todos qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, em relação à vítima Paulo Roberto dos Reis [...]

Quanto à primeira fase [...] Vislumbro que o réu é reincidente, uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía condenação definitiva na Ação Penal 0022203-79.2014.8.11.0002. Assim, utilizo dela para valorar negativamente a presente circunstância judicial; [...]

f) circunstâncias do crime [...] Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1087), promovo o deslocamento da majorante prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal (repouso noturno) como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, utilizando-a para valorar negativamente a presente circunstância judicial; [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía condenação definitiva na Ação Penal 0002826-95.2020.8.11.0040.

Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa. [...].”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 224823906)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 28 - ID 224823693), Termo de Apreensão (fls. 30 - ID 224823694), Termo de Entrega (fls. 34 - ID 224823696), Termo de Entrega (fls. 39 - ID 224823698) e Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2024.16.88518 (fls. 43 - ID 224823700), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Walmir César Dias de Moura, policial militar (fls. 23 - ID 224823691), Silvano Aparecido de Oliveira Cruz, policial militar (fls. 26 - ID 224823692), Paulo Roberto dos Reis, vítima (fls. 31 - ID 224823695), Janiel Aparecido Soares, testemunha (fls. 36 - ID 224823697), Railson Oliveira Deluque, codenunciado (fls. 64 - ID 224823711), Rairison Oliveira Deluque, codenunciado (fls. 72 - ID 224823714), e MACEDO PAULO DE SANTANA, apelante (fls. 56 - ID 224823708).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Paulo Roberto dos Reis, das testemunhas Janiel Aparecido Soares, Silvano Aparecido de Oliveira Cruz, Walmir César Dias de Moura, dos codenunciados Railson Oliveira Deluque e Rairison Oliveira Deluque, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 224823891).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da testemunha Janiel Aparecido Soares, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 25.2.2024, por volta das 2h00min, no estacionamento do “Hotel Pantanal”, na Comarca de Cáceres, o apelante [MACEDO PAULO DE SANTANA] subtraiu 1 (um) módulo e 1 (uma) tampa de caixa de marcha do caminhão pertencente à vítima Paulo Roberto dos Reis (ID’s 224823697/ 224823891).

Os policiais militares Walmir César Dias de Moura e Silvano Aparecido de Oliveira Cruz prenderam o apelante em flagrante na condução do veículo utilizado para fuga [Gol, cor preto, placas NJD-4H22].

Verifica-se que o apelante foi responsável pelo auxílio material [transporte do bem subtraído], utilizando seu automóvel [Gol, cor preto, placas NJD-4H22], conforme narrativa da testemunha [Janiel Aparecido Soares], a qual avistou os codenunciados [Railson Oliveira Deluque e Rairison Oliveira Deluque] colocando os objetos furtados no interior do automóvel, e identificou o apelante como o motorista,
“passando ao lado de seu caminhão”
(ID 224823891).

Além disso, a vítima [Paulo Roberto dos Reis], embora não tenha visto o motorista, anotou o final da placa do veículo, correspondente ao automóvel de propriedade do apelante (ID 224823695).

A escusa do apelante [de que apenas
“deu carona”
para Railson Oliveira Deluque e Rairison Oliveira Deluque sem ter conhecimento do furto] afigura-se inverossímil ao considerar o horário da infração [durante a madrugada], bem como a divisão de tarefas [responsável pela condução do veículo imediatamente após a subtração], a evidenciar envolvimento na ação criminosa.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor
“dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime”
(TJMT, AP nº 0002396-74.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2020).

Aplica-se o seguinte aresto do e. TJMS:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo pela confissão extrajudicial do comparsa, corroborada pelos testemunhos dos policiais e pela declaração da vítima, impossível acolher-se o pleito absolutório. II – O agente que, em auxilio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, é coautor [...]”
(AP nº 0000497-63.2019.8.12.0058 - Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 25.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ao valorar negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, à época dos fatos [25.2.2024], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 24.9.2018 [Ação Penal nº 0022203-79.2014.8.11.0002], a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Igualmente, o cometimento do furto durante o período noturno constitui motivação idônea para negativação das circunstâncias do crime, por se tratar do horário de maior vulnerabilidade (STJ, AgRg no AREsp 2175713/TO - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 2.6.2023; AgRg no HC n. 429.695/AC – Relator: Min. Felix Fischer – 30.8.2018).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Atente-se que inexiste
“critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, Enunciado Criminal 39).

Logo, a pena corporal deve ser mantida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por furto qualificado, transitada em julgado em 21.7.2021 (Ação penal nº 0002826-95.2020.8.11.0040)] e elevou a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Noutro giro,
“havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência”
(STJ, REsp n. 1.596.509/SC - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016).

Portanto, a pena corporal há de ser preservada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com adequação da multa para 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024